Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-71.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
22/02/2022
Número: 0600299-71.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 10/09/2021
Processo referência: 0600299-71.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600299-
71.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Luis Antonio Prestes Dias,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997, determinando ao prestador, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de R$
600,00 (seiscentos reais), referente às despesas pagas com recursos do Fundo Especial com
destinação não comprovada regularmente no feito. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Luis Antonio Prestes Dias, candidato ao cargo de
Vereador, pelo partido Solidariedade, no município de Curitiba/PR, desaprovadas tendo em vista
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, considerando a ausência de comprovação da regularidade de gastos realizados com
recursos financeiros advindos do Fundo Especial, no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais),
equivalente a 24,39% dos recursos desse fundo dos quais foi beneficiário). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ ANTONIO PRESTES DIAS VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO PRESTES DIAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42903
740
22/02/2022 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.427

RECURSO ELEITORAL 0600299-71.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ ANTONIO PRESTES DIAS VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO PRESTES DIAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. FEFC.
GASTOS COM PRODUÇÃO DE JINGLE. CHEQUE NÃO APRESENTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO RECURSO
PÚBLICO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. GASTO COM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. CHEQUE PARCIALMENTE ILEGÍVEL. POSSIBILIDADE DE
EVIDENCIAR QUE ERA NOMINAL E CRUZADO. RAZOÁVEL CERTEZA DE
QUE FOI SACADO PELA CONTRATADA. PROVIMENTO NESTE PONTO.
AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. GRAVIDADE
DA IRREGULARIDADE REMANESCENTE. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO
NO CONTEXTO DA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente nos extratos bancários informação a respeito de quem efetuou a
compensação de cheque, revela-se necessária a juntada de cópia do referido
título, a fim de se comprovar a efetiva destinação do recurso, não bastando
Num. 42903740 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217532404300000041877316
Número do documento: 22022217532404300000041877316

para tanto a juntada de nota fiscal. Precedente (TRE/PR - RE 0600260-
74.2020.6.16.0001). Gastos com produção de jingle não devidamente
comprovados. Irregularidade evidenciada.

2. A cópia de cheque, ainda que parcialmente ilegível, que permite evidenciar
que o título foi cruzado e emitido nominalmente, confere razoável certeza a
respeito da destinação do recurso. Irregularidade e determinação de
devolução ao Tesouro afastadas em relação ao gasto com prestação de
serviços.

3. Representando a irregularidade remanescente 20,32% do total de recursos
movimentados durante a campanha, e sendo ela qualitativamente grave,
impossível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor de
devolução ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por LUIS ANTONIO PRESTES DIAS referentes às Eleições de 2020, em
que concorreu ao cargo de vereador, pelo SOLIDARIEDADE, no Município de Curitiba,
tendo sido eleito suplente, com 464 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.459,98 (dois mil
quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 459,98
(quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) relativos a recursos
financeiros próprios e R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes a recursos de partido político
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (ID 42692257).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a ausência de comprovação da regularidade dos
pagamentos efetuados com FEFC, ante a não apresentação dos cheques solicitados (ID
42692268).

O Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR julgou desaprovadas as contas
em razão do apontamento acima e determinou o recolhimento, em favor do Tesouro
Num. 42903740 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217532404300000041877316
Número do documento: 22022217532404300000041877316

Nacional, do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente às despesas pagas com
recursos do FEFC com destinação não comprovada regularmente (ID 42692278).

O recorrente interpôs o presente recurso (ID 42692304), alegando, em
síntese, que: a) o candidato demonstrou a destinação de todos os valores utilizados na
campanha; b) a ausência de apresentação do cheque nº 000001 ao fornecedor Silvio de
Abreu MEI não impediu a fiscalização e a transparência das contas, constituindo falha
meramente formal; c) a cópia do cheque nº 0000053 que comprova o pagamento à
fornecedora Tatiane Simone de Lima está legível; d) os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade autorizam a aprovação de contas que possuam pequenos vícios formais e
sanáveis. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de aprovar
as contas do candidato sem ressalvas ou, alternativamente, aprová-las com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a não comprovação de
despesas realizadas com recursos do FEFC, no valor total de R$ 600,00 (seiscentos
reais), importe que representa 24,39% dos recursos dessa origem, compromete a
confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas (ID 42707029).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas de
campanha, pela ausência de comprovação da destinação de valores oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

De fato, a análise técnica apontou no relatório preliminar de diligências (ID
42692194) três gastos realizados com recursos oriundos do FEFC que, diante da
ausência de contraparte nos extratos bancários, demandavam a apresentação de
documentação complementar, a fim de comprovar a efetiva destinação dos recursos:

Num. 42903740 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217532404300000041877316
Número do documento: 22022217532404300000041877316

Quanto ao gasto com ROSANGELA ESCURCELES, o prestador apresentou
toda a documentação requerida, comprovando adequadamente a destinação da quantia,
conforme constou no parecer conclusivo de ID 42692268.

Por sua vez, em relação às duas outras despesas apontadas no relatório
inicial, no total de R$ 600,00 (seiscentos reais), a sentença entendeu por insuficientes os
documentos apresentados, desaprovando as contas e determinando a devolução do valor
ao Tesouro Nacional.

Passa-se à análise individualizada desses dois gastos:

a) gasto com SILVIO DE ABREU – MEI:

Em relação à despesa contratada junto ao fornecedor SILVIO DE ABREU -
MEI, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o prestador apresentou a Nota Fiscal
Eletrônica de nº 164, bem como “Solicitação de Emissão de TED”.

De fato, como apontado na análise técnica, não consta no extrato bancário da
conta nº 77.515-5 qualquer movimentação via TED, mas apenas a compensação do
cheque nº 000001, no valor de R$ 500,00. Ainda que devidamente intimado para tanto, o
prestador não juntou aos autos cópia do referido título.

Dessa forma, diante da ausência nos extratos eletrônicos de qualquer
Num. 42903740 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217532404300000041877316
Número do documento: 22022217532404300000041877316

informação a respeito de quem efetuou a compensação do referido cheque, não se revela
possível verificar se o referido valor foi efetivamente destinado à quitação da nota fiscal
apresentada.

Isto porque deveria o prestador, ao menos, comprovar que o cheque era
nominal e cruzado, conforme determina o artigo 38, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/2019:

“Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado (...).”

Ou seja, não basta para tanto a juntada aos autos da nota fiscal emitida,
sendo ônus do prestador comprovar qual foi o beneficiário da compensação realizada na
conta de campanha.

Nesse sentido:

“EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA
FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRUZAMENTO DE
CHEQUES. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EXTEMPORANEAMENTE. CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de gastos
eleitorais deve ser realizado por meio de utilização de cheque nominal cruzado,
transferência bancária identificada, débito em conta ou cartão de débito, vez que tais
modalidades permitem uma melhor e mais precisa fiscalização, com a identificação precisa
da contraparte ou beneficiário.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente
a confiabilidade das contas.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a determinação de
recolhimento de valores.” Grifos nossos.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600260-74.2020.6.16.0001. Relator THIAGO PAIVA
DOS SANTOS, Acórdão nº 60.042, pub. DJe em 03.12.2021)
Num. 42903740 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217532404300000041877316
Número do documento: 22022217532404300000041877316

Ressalta-se que os gastos foram realizados com recursos públicos, o que
torna ainda mais imperiosa a devida comprovação de sua destinação.

Dessa forma, a irregularidade subsiste, não merecendo a sentença reforma
nesse ponto.

b) gasto com TATIANE SIMONE DE LIMA:

Por sua vez, em relação ao gasto com TATIANE SIMONE DE LIMA, o
recurso merece provimento.

A cópia do cheque apresentada pelo prestador efetivamente é de baixa
qualidade, não permitindo a visualização de informações como o número do título e a
agência e conta (ID 42692202):

De fato, o ideal seria o prestador cumprir com a diligência apontada no
parecer preliminar, providenciando cópia mais legível da cártula.

Contudo, é possível evidenciar que o cheque foi cruzado e emitido
nominalmente à TATIANE SIMONE DE LIMA MILAGRES, no valor de R$ 100,00,
constando ainda a informação “ELEIÇÃO 2020 – LUIZ ANTONIO P. DI.” e o CNPJ de
campanha, o que confere razoável certeza de que o título foi por ela sacado e corrobora
as informações constantes no contrato de prestação de serviços e no recibo
apresentados pelo recorrente (ID 42692202).

Dessa forma, é de se dar provimento ao recurso nesse ponto, a fim de afastar
a irregularidade, bem como a determinação de devolução de R$ 100,00 ao Tesouro
Num. 42903740 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217532404300000041877316
Número do documento: 22022217532404300000041877316

Nacional.

c) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

O recorrente busca ainda a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, a fim de aprovar suas contas, ainda que com ressalvas.

Nos termos já expostos, remanesce nas contas apenas a irregularidade em
relação ao gasto declarado com SILVIO DE ABREU – MEI, no valor de R$ 500,00, o que
corresponde a 20,32% do total de recursos movimentados pelo prestador (R$
2.459,98), percentual que se revela expressivo no contexto da campanha.

Ademais, ainda que o valor esteja abaixo do patamar fixado pelo TSE, no
julgamento do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP (R$ 1.064,10), é de se analisar
também a irregularidade em seu viés qualitativo. Nessa perspectiva, é de se considerar
que a irregularidade é grave, pois se trata de recursos públicos, oriundos do FEFC, que
não tiveram sua efetiva destinação comprovada nos autos. Ademais, verifica-se que o
prestador, em que pese especificamente intimado para tanto, não providenciou a juntada
da cópia do cheque supostamente sacado pelo fornecedor.

Nesse contexto, resta comprometendo a confiabilidade e a transparência das
contas, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Em conclusão, o recurso comporta parcial provimento, apenas para diminuir a
quantia a ser devolvida ao Tesouro Nacional para R$ 500,00, mantendo-se, no mais, a
sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por LUIS ANTONIO PRESTES DIAS para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, mantendo a desaprovação das contas, porém reduzindo o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
termos da fundamentação.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600299-71.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ
ANTONIO PRESTES DIAS VEREADOR, LUIZ ANTONIO PRESTES DIAS - Advogados do(a)
Num. 42903740 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217532404300000041877316
Número do documento: 22022217532404300000041877316

RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 21.02.2022.

Num. 42903740 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 22/02/2022 17:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022217532404300000041877316
Número do documento: 22022217532404300000041877316